Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004108-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004108-97.2022.8.11.0003

APELANTE: JOAO VITOR BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO QUANTO A APREENSÃO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu
se destinavam à comercialização
ou outra conduta típica.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004108-97.2022.8.11.0003

APELANTE: JOAO VITOR BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Vitor Brito, contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido ou a conduta desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas, pois, “
no
decorrer da instrução criminal, não restou devidamente provado qualquer envolvimento do mesmo com a atividade de mercancia
” (sic); 2) “
nenhum petrecho indicativo de tráfico de drogas foi apreendido com o recorrente, bem como não há nos autos testemunha que informe ter adquirido entorpecente com João Vitor ou, ainda, que tenha presenciado a prática do ilícito
” (sic); 3) “
as únicas vozes que apontam o recorrente para a incerta incidência no delito são a dos policial militares ouvidos em audiência de instrução, restando prejudicada qualquer possibilidade de um veredicto condenatório somente com base em sua palavra”
(sic); 4) o réu negou o cometimento do crime; 5) “
que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1o, III e art. 5o, XI e LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: art. 33, caput, art. 28, caput,; C) Do Código de Processo Penal: art. 386, V e VII
” (sic).
(Id.
172246976 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
172246980 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
177516241 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004108-97.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 20/02/2022, por volta das 19h35min, na Rua Rui Barbosa, Bairro Centro, na “Faixa de Gaza”, nesta cidade, o denunciado JOÃO VITOR BRITO foi preso em flagrante delito por trazer consigo 21 (vinte e uma) porções, apresentando massa de 4,590 g (quatro gramas e quinhentos e noventa miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de pasta-base de cocaína, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 23/25, ID 77733745.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava patrulhamento na região central, próximo a “Conveniência Pé de Cana”, local já conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistou o denunciado, em atitude suspeita, sendo que, ao perceber a presença da guarnição policial, tentou se evadir, porém foi abordado, instante em que dispensou uma sacola ao solo.

Na sacola, os policiais localizaram as referidas porções de pasta-base de cocaína, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, e a quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 05, ID 77733745).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor. [
...]
(Id.
172246918 - pág. 1-2).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa. O Laudo de Constatação n.
200.2.04.2022.001805-01
(Id.
172246909 - pág. 1-3), foi elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis da POLITEC e atestou
positivo para cocaína, sendo, portanto, suficiente para comprovar a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

[...] a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, “embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Na fase inquisitorial, Júlio Cezar Lino Guimarães descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que esta guarnição quando em patrulhamento na região central, próximo a conveniência ‘Pé de Cana’, local conhecido pelo comércio de entorpecente, avistou o suspeito João Vitor Brito em fundada suspeita; Que diante da presença desta guarnição policial tentou evadir-se do local, contudo, foi abordado, sendo que neste momento jogou um sacola preta no chão, que foi localizada pelo SD PM Pereira, contendo 21 pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína; De posse do suspeito também foi encontrada a quantia de R$ 152,00 e 02 aparelhos celulares. Diante do exposto, o suspeito foi detido e encaminhado até a 1a DP, onde foi entregue sem lesões corporais para as devidas providencias

[...]
(Id.
172246895 - pág. 1-2).

O relato de Tarley Alves Pereira dos Santos foi semelhante (Id.
172246896 - pág. 1-2)
.

Na delegacia de polícia, o réu negou o cometimento do crime:

Que nesta data estava na Rua Rui Barbosa, s/n. Centro, para comprar "pó"(droga), quando de repente a PM chegou ao local; Que foi abordado e revistado, onde foram encontrados dois celulares, R$152,00 (cento e cinquenta e dois reais) sendo três notas de R$50,00, e uma nota de R$2,00, um relógio de cor preta, um molho de chaves;
Que a PM fez buscas no local e segundo o interrogado na entrada de um terreno, foi encontrado entorpecentes do tipo cocaína
; Que diante dos fatos foi conduzido para a Delegacia;
Que nega que a droga encontrada fosse de sua propriedade;
Que em relação aos R$152,00 encontrados em sua posse alega que é proveniente de serviços de servente, dizendo que foi no centro; Que alega que estava portando dois celulares, pois um é de sua mulher e o outro é de seu uso pessoal;
Que alega o interrogado que referente a droga encontrada, quando a PM chegou ao local, alguns usuários correram do local e não viu se algum deles teria dispensado as drogas
; Que o entorpecente estava aproximadamente dez metros do interrogado; Que afirma o interrogado que quando era menor já vendeu drogas nesta cidade; Que não está comercializando drogas nesta cidade atualmente; Que afirma ter comprado cocaína por duas vezes em outras ocasiões de alguns conhecidos no bairro Canaã, tendo pago R$50,00 a porção de cocaína [...]
(Id. 172246900 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM Tarley Alves Pereira dos Santos ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor lembrou desse acontecimento?

T:
Eu lembro, nós estávamos patrulhando aquela região, como o senhor disse, lá é de uso e tráfico de entorpecente, quando o Joao Vitor avistou a viatura tentou sair meio de fininho e ao se aproximar dele, ele tentou dispensar um saco, involucro preto, contendo vinte e uma porções de pedra, pasta-base de cocaína,
aí foi feita a abordagem dele, com ele foi encontrado dois celulares e R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) se não estiver enganado, com ele também, trocado, dinheiro trocado.

MP: Perfeitamente, o senhor sabe informar se o acusado, o senhor aliás já efetuou a prisão dele em outra oportunidade, antes ou depois desse fato ou não?

T: Eu não lembro se fiz depois dele, mas ele é conhecido lá, o senhor entendeu?, inclusive para encontrar ele é só ir lá que acha ele lá.

MP: Então só para ratificar, o senhor lembra de ter apreendido dinheiro com ele, o entorpecente, mais alguma coisa, celular, algum outro produto?

T: Dois aparelhos celulares. [...]
(Id.
172246967 - pág. 1 – Relatório de mídias).

A narrativa do PM
Marcos
Júlio Cezar Lino Guimarães auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] lembra desse acontecimento:

T: Sim, se eu puder ler o histórico do boletim de ocorrência para recordar dos detalhes...

MP: Inicialmente o senhor pode falar o que recorda dessa operação, foi em fevereiro desse ano?

T: Isso, me recordo que foi logo quando a gente assumiu o serviço, assumiu eu e o Soldado Pereira, aí em
patrulhamento pela região central ali, região conhecida já pelo tráfico de droga, foi visualizado o suspeito; ao perceber a presença da policial dispensando um pacote, uma sacola, com algum produto, a gente aproximou, fez a abordagem e localizamos a quantidade de droga que foi apreendida
. [...]
(Id.
172246967 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O réu não foi interrogado em juízo, pois declarado revel (Id.
172246968 - pág. 1-4).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que João Vitor foi flagrado pela Polícia Militar, em local conhecido pelo comércio de droga, trazendo consigo 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína, que tentou dispensar no momento da abordagem.

A respeito da apreensão, Tarley Alves Pereira dos Santos explicou para o Promotor de Justiça: “
nós estávamos patrulhando aquela região, como o senhor disse, lá é de uso e tráfico de entorpecente, quando o Joao Vitor avistou a viatura tentou sair meio de fininho e ao se aproximar dele, ele tentou dispensar um saco, involucro preto, contendo vinte e uma porções de pedra, pasta-base de cocaína”.

As circunstâncias do flagrante ecoam no depoimento de
Marcos
Júlio Cezar Lino Guimarães.

De acordo com o policial,
“em patrulhamento pela região central ali, região conhecida já pelo tráfico de droga, foi visualizado o suspeito; ao perceber a presença da policial dispensando um pacote, uma sacola com algum produto, a gente aproximou, fez a abordagem e localizamos a quantidade de droga que foi apreendida”.

O Termo de Exibição e apreensão (
172246897 - pág. 1)
e a fotografia dos entorpecentes (Id.
172246909 - pág. 1)
corrobora a narrativa dos militares.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, o relato deles constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Por outro lado, a alegação do réu na fase inquisitorial, de que a droga não pertencia a ele, encontra-se isolada nos autos, pois nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição. Confira-se.

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Apesar de a apreensão de entorpecente restar demonstrada, não há provas da traficância.

Os policiais não presenciaram atos de comercialização ou qualquer outra conduta apta a comprovar a ocorrência do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não houve investigação prévia, campanas ou outro tipo de diligência visando confirmar a ocorrência do crime imputado ao réu na denúncia.

Em poder de João Vitor não foram apreendidos apetrechos, comumente utilizados na venda ou distribuição de drogas, como balança de precisão, filme plástico, etc.

Apesar de se encontrar embalada em porções individuais, a quantidade apreendida –
4,590g (quatro gramas e quinhentos e noventa miligramas) –

não é expressiva a ponto de confirmar a destinação mercantil do produto.

Por mais significativo que seja o relato dos policiais dizendo que o réu é conhecido pelo envolvimento no tráfico, a informação não basta para condená-lo.

E nem se diga que o histórico criminal de João Vitor – que respondeu a várias representações por atos infracionais análogos ao crime de roubo, tráfico de drogas, posse de drogas para consumo, receptação e lesões corporais, além de ações penais por ilícitos assemelhados
–
comprova a prática ilícita que lhe foi atribuída.

Imputar a autoria delitiva em razão dos antecedentes seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC no 318.297/SC - Relatora Mina Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico angariar provas para demonstrar que o indivíduo cometeu o ilícito.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

No contexto,
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso interposto por João Vitor Brito e
desclassifico
o crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
,
para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, determinando a remessa dos autos ao Juizado Criminal da Comarca.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023